Tribunal: TJSP
Processo: 2088250-43.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo de Instrumento – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Caso concreto que não se amolda ao REsp 1.272.827/PE, julgado nos moldes dos repetitivos - Observância do princípio do poder geral de cautela – Créditos cobrados em inúmeras execuções que ainda estão

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo de Instrumento – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Caso concreto que não se amolda ao REsp 1.272.827/PE, julgado nos moldes dos repetitivos - Observância do princípio do poder geral de cautela – Créditos cobrados em inúmeras execuções que ainda estão sendo discutidos em ação anulatória não transitada em julgado, garantida desde o início por seguro garantia, a permanecer o interesse do executado a ser assegurado pela tutela cautelar - Suspensão da exigibilidade que, portanto, deve ser mantida até o trânsito em julgado da ação anulatória, desde que mantidas as circunstâncias de fato e a constante renovação e adequação da garantia apresentada – Contrato de seguro previsto no Código Civil que tem dentre os seus elementos a estipulação de prazo determinado de vigência - Inteligência dos arts. 757 e 760, do CC - Inexistência de prejuízo para o fisco - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Inteligência do art. 1.025 do CPC – Embargos declaratórios rejeitados.